Tribunal: STF
Processo: ARE 1038715
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. COBRANÇA DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO DE GRADUÇÃO POR UNIVERSIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.